Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719587-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDA: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REMUNERAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. OMISSÃO VERIFICADA. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Conforme a norma insculpida no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 3. Citada a parte ré na forma do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil e apresentadas contrarrazões ao apelo, cujo resultado foi o não provimento do recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em seu favor. Verificada omissão quanto ao ponto, o vício enseja suprimento. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou a artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, todos do Código de Processo Civil, pois: a) não é possível o arbitramento de honorários advocatícios se não houver prévia fixação em instância inferior; b) deveria ter adotado o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios, ao invés de arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em relação à ambas as teses recursais, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC, e em relação à respectiva divergência pretoriana. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015